Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO – ART. 37 DA LEP. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo em execução penal interposto em razão da suspensão de benefícios externos em decorrência da apuração de falta grave.
2. “A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que em apuração, determina a suspensão temporária de benefícios externos concedidos ao apenado, até a conclusão do inquérito administrativo disciplinar, uma vez que a autorização de trabalho externo exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a teor do art. 37 da LEP.” (Acórdão 1318336, 07506131620208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.